Tribunal: TJBA
Processo: 8071530-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071530-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEITON CARDOSO DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA POR EXIGIR REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESVIO DE FINALIDADE POLICIAL. TESE REJEITADA PORQUANTO A ESPECIALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO LIMITA O DEVER LEGAL DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E ANPP NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente desde 13/11/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 2. Não se conhece da alegação de violação de domicílio por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com o rito do habeas corpus, porquanto exige confronto entre versões e aprofundamento próprio da instrução criminal. 3. A atuação de policiais civis pertencentes a unidade especializada não invalida o flagrante, pois, diante de crime permanente, qualquer agente policial tem dever jurídico de efetuar a prisão (CPP, art. 301), não havendo desvio de finalidade apto a ensejar relaxamento. 4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo a quantidade aproximada de 4,8 kg de drogas variadas (MDMA, MDA, haxixe e maconha), formas de acondicionamento, balança de precisão e dinheiro em espécie, revelando atividade organizada e risco à ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. 6. A análise de eventual tráfico privilegiado depende de dilação probatória e não pode ser utilizada para afastar a custódia cautelar antes da instrução, assim como a mera possibilidade de ANPP não constitui fundamento para revogar a prisão preventiva quando esta se apoia em dados concretos. Ordem denegada, na parte conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8071530-39.2025.8.05.0000, em que figura como paciente CLEITON CARDOSO DO NASCIMENTO, e como impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do habeas corpus, e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto condutor.